Tribunal: STF
Processo: AR 1648
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
PREVIDÊNCIA - SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - CORREÇÃO - ARTIGO 202 DA
CARTA FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO. Com o advento da Lei nº 8.213/91, o
artigo 202 do Diploma Fundamental ganhou mais concretude,
passando-se a contar com a correção monetária das mensalidades
componentes do salário-de-contribuição.
        PREVIDÊNCIA -
BENEFÍCIOS. Ao arcabouço normativo constitucional há de se emprestar
 a maior eficácia possível, para que tenha alcance a sepultar, de
vez, a via-crúcis de beneficiários da Previdência, cuja conseqüência
 é o menor poder aquisitivo da mensalidade-benefício.